Tribunal: TJES
Processo: 0012156-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012156-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM IMÓVEIS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO RÉU. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados por danos elétricos em seus imóveis, decorrentes de oscilações de tensão na rede de distribuição da Apelante. A seguradora comprovou a sub-rogação mediante apresentação de apólices de seguro, laudos técnicos e comprovantes de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados em decorrência de variação de tensão elétrica; (ii) avaliar a questão da competência territorial, discutindo o foro competente para a ação regressiva; (iii) analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário apenas demonstrar o nexo causal entre a falha no fornecimento do serviço público e os danos causados. No caso, a seguradora sub-rogada comprovou a ocorrência das oscilações de energia e os danos aos equipamentos dos segurados.

A Apelante, apesar de seu ônus probatório, não trouxe elementos suficientes para afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegar, de forma genérica, a inexistência de falhas no fornecimento de energia elétrica.

A alegação de incompetência territorial foi corretamente afastada pela sentença, uma vez que a sub-rogação abrange apenas o direito material, não se aplicando à seguradora o foro especial do consumidor previsto no art. 53, V, do CPC. A ação regressiva, portanto, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede elétrica que resultam em prejuízos aos consumidores, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se em seus direitos, conforme o art. 786 do Código Civil, mas a sub-rogação não abrange o foro especial previsto no art. 53, V, do CPC, devendo a ação regressiva ser proposta no foro de domicílio do réu.

Em sede recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do trabalho adicional realizado, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 46, 53, V, 85, § 11, 349, 786; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0028048-34.2019.8.08.0024, Rel. Aldary Nunes Junior, j. 12/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, j. 07/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012156-51.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Regressiva.

A Seguradora/Apelada ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento de valores pagos aos Segurados Carlos Felipe Reali, Alexsandro Cunha Mais, JEK Tecnologia e Informática LTDA e Restaurante Maroli LTDA ME, todos abrangendo a cobertura de danos elétricos nos respectivos imóveis.

Alegou que nos dias 05/09/2019, 24/09/2019, 07/02/2019 e 18/12/2019, houve variação de tensão elétrica advinda da rede de distribuição da Apelante que teria atingido os imóveis dos segurados, causando danos em equipamentos eletroeletrônicos.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida destacando que:

Após a detida análise dos autos, tenho que o pleito autoral merece acolhida. Isso porque, a fim de comprovar os danos sofridos, a seguradora trouxe aos autos a apólice do seguro, ata de vistoria, laudo técnico e relatório de sinistro referente ao sinistro, bem como anexou aos autos o respectivo comprovante de pagamento.

Por sua vez, a requerida, apesar de suas alegações, e inobstante seu encargo probatório, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

[...]

Assim, por reconhecer que os danos decorreram de falhas na prestação dos serviços executados pela requerida, tenho que a seguradora requerente faz jus ao ressarcimento dos valores gastos e comprovados nos autos.

Seguiu-se o presente recurso.

Acerca da alegação de incompetência, embora a matéria não seja pacífica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que
a sub-rogação ocorre apenas em relação ao direito material vinculado ao contrato de seguro, não abrangendo o foro especial previsto no art. 53, V, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo.

Desse modo, o ajuizamento da ação regressiva deve obedecer à regra geral prevista no art. 46, do CPC:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA. SEGURADORA. ASSOCIAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação regressiva foi proposta no foro do domicílio da parte autora, no entanto, entende a requerida que deve ser aplicada ao caso a regra do art. 46 do NCPC, segundo o qual a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 2. De fato
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do revogado CPC (atual art. 53, inciso V), foi disposta em benefício da situação personalíssima da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os danos dele decorrentes ocasionam. De maneira que a prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras,
que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor. Precedentes. 3. Na esteira no decidido pelo STJ no Conflito de Competência nº 21.829/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, mostra-se incompetente o Juízo do foro de domicílio do autor na espécie,
devendo ser proposta a demanda no foro de domicílio da ré, conforme a regra geral do art. 46 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 023199000177, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - AÇÃO REGRESSIVA - SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DO ASSOCIADO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA - FORO COMPETENTE - REGRA GERAL - FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU
- Como sabido, a sub-rogação ocorre tão somente em relação ao direito material vinculado ao contrato firmado entre a associação e seu associado,
não se transmitindo a ela o foro especial previsto no art. 53, inciso V, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo, sendo certo que nesses casos o ajuizamento da ação deve obedecer à regra geral prevista no art. 46 do CPC para fins de fixação de competência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.451592-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Prosseguindo, a seguradora que efetua o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos que cabiam ao Segurado.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A própria conjuntura jurídica relativa ao credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, o que abrange a aplicação das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais, “
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Assim, a concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.

A Seguradora/Apelada instruiu a petição inicial com cópia das Apólices de Seguro, de orçamentos/laudos, planilhas de apuração e propostas comerciais.

A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a alegar genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende às unidades consumidoras do segurado.

Ocorre que esta genérica afirmação não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do fornecimento da energia elétrica e a Apelante requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava (fl. 107).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0028048-34.2019.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEFEITO DE EQUIPAMENTO E VARIAÇÃO DE ENERGIA – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Em obediência ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova constante dos autos se apresenta idônea, razão pela qual apresenta-se acertada a conclusão do Juízo a quo acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano, por via regressa. 4. Quanto à alegação de imprescindibilidade de requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento solidificado deste Tribunal, “
o prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva
.” 5. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006234-92.2021.8.08.0024, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024).

Ressalto que “
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI)”
(TJES, Apelação Cível 0009916-35.2019.8.08.0021, Data da publicação: 22/08/2023).

Ademais, “
A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias
” (TJES, Apelação Cível, 011180048917, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.